Tribunal: TJDFT
Processo: 0737733-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737733-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: MARISTELA CONCEICAO DE CARVALHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por João Rodrigues da Silva contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Gama que deferiu a liminar em ação de despejo (proc. no 0710838-11.2022.8.07.0004, ID no 136549156). 2. O agravante apresentou pedido de reconsideração (ID no 41317326), mas os fundamentos são insuficientes para modificar as razões da decisão que indeferiu o efeito suspensivo. 3. Nos autos originários verifica-se que haverá renovação da diligência (ID no 141984213). 4. Era esperado do agravante medidas efetivas para desocupar o imóvel voluntariamente. 5. Para evitar a remoção dos bens para depósito público, concedo ao agravante prazo até 27 de novembro de 2022, equivalente a dez dias corridos, improrrogável, para desocupar o imóvel voluntariamente. 6. O aluguel será devido até a desocupação. 7. Após esse prazo, cumpra-se, na origem, a partir de 28/11/2022, segunda-feira, inclusive, a decisão de despejo forçado fixada pela decisão agravada. 8. Aguarde-se o prazo das contrarrazões. 9. Oportunamente, retornem-me os autos. 10. Alerto o agravante para o ônus da remoção dos bens para depósito público. 11. Comunique-se ao Juiz de Origem, com urgência. 12. Publique-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO